Tribunal: TJBA
Processo: 8036940-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8036940-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa.
Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: RAMON SOARES GUEDES

Paciente: FARLEI FERREIRA

Advogado: RAMON SOARES GUEDES (OAB/BA 64.490)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Procurador (a) de Justiça:
Antônio Carlos Oliveira Carvalho

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESTABELECIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de desconstituir a revogação do livramento condicional e da ordem de prisão decretada no curso da execução penal n.º 0204223-58.2017.8.13.0105, em razão da impronúncia do paciente no processo criminal em que se apurava novo delito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto do
habeas corpus
, diante da superveniência de decisão judicial que restabeleceu o livramento condicional do Paciente, extinguindo, por consequência, o suporte fático que embasava a alegação de constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. Informações judiciais atestam o restabelecimento do livramento condicional em favor do Paciente, em 14/07/2025, nos autos da execução penal de origem, o que torna prejudicada a análise do pedido, nos termos do art. 659, do CPP e art. 266, do RITJBA.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a cessação da coação ilegal acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
, sendo desnecessária a análise de mérito quando ausente o suporte fático para a subsistência do pedido (STJ, HC 680.536/SC e RHC 98.000/PE).

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
julgada prejudicada, com extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: “1. A cessação da coação ilegal no curso do processo de origem penal acarreta a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
. 2. O reconhecimento da prejudicialidade do
habeas corpus
conduz à sua extinção, sem exame do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 659; Regimento Interno do TJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 680.536/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, RHC 98.000/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8036940-36.2025.8.05.0000, da Comarca de
Teixeira de Freitas
/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado
Ramon Soares Guedes (OAB/BA 64.490)
, como Paciente,
FARLEI FERREIRA
, e, como autoridade coatora, o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
JULGAR PREJUDICADO O
HABEAS CORPUS
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça